Tribunal: TJES
Processo: 0001895-05.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001895-05.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADELIA RUI BORGES
APELADO: JOAQUIM VITORIANO DAS NEVES
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
–
INVENTÁRIO – EXTINÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUE FOI INTERPOSTO EM NOME DA INVENTARIANTE FALECIDA – EXISTÊNCIA DE PESSOA NATURAL QUE TERMINA COM A MORTE – PARTE FALECIDA QUE NÃO TEM LEGITIMIDADE PARA POSTULAR EM JUÍZO, TAMPOUCO A ADVOGADA POSSUI CAPACIDADE POSTULATÓRIA – MANDATO EXTINTO – PROCEDIMENTO, ADEMAIS, QUE CARECE DE INTERESSE DESDE A SUA PROPOSITURA – INVENTÁRIO PROPOSTO EM 2016, EM RAZÃO DE PESSOA FALECIDA EM 1991 – AUSÊNCIA DE BENS ATESTADA JÁ NAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES SEM JUSTIFICAÇÃO QUANTO A EVENTUAL NECESSIDADE DE INVENTÁRIO NEGATIVO – EXTINÇÃO QUE SE IMPUNHA MESMO ANTES DO FALECIMENTO DA INVENTARIANTE – AÇÃO DE INVENTÁRIO QUE NÃO COMPORTA EXTINÇÃO POR ABANDONO, MAS DEVE SER MANTIDA A EXTINÇÃO, AINDA QUE POR FUNDAMENTO DIVERSO
–
RECURSO
NÃO
CONHECIDO
.

1.
A advogada interpôs o presente recurso de apelação cível em nome da falecida (
ADÉLIA RUI BORGES
), de modo que o recurso não comporta conhecimento, por ser manifestamente inadmissível.

2
. Com a morte da inventariante, a advogada da falecida não poderia ter se manifestado nos autos, tampouco poderia interpor o presente recurso em nome da extinta, tendo em vista que não detém poderes, ou seja, não tem capacidade postulatória, já que o contrato de mandato tem como uma de suas causas extintivas a morte do mandatário, nos termos do mencionado art. 682, II, do Código Civil. Desse modo, ausente a capacidade postulatória, os atos processuais praticados pela advogada em nome da parte falecida são inexistentes.

3.
Portanto, o presente recurso é manifestamente inadmissível, uma vez que a falecida não tem legitimidade para postular em juízo, tampouco a advogada possui capacidade postulatória.

4.
Não obstante a ausência de regularidade formal do apelo que impede o seu conhecimento, há que se observar que o procedimento de jurisdição voluntária em análise, desde a sua gênese, carecia de interesse, pois se trata de inventário proposto no ano de 2016, em razão de pessoa falecida no ano de 1991 e já nas primeiras declarações a inventariante informa que não há bens ou direitos a inventariar.

5.
Embora se admita o inventário negativo, a doutrina e a jurisprudência, impõe que haja a demonstração do interesse nesse, o qual deve ser justificado
ab initio
pelo requerente. Na hipótese em tela, a requerente não demonstrou a necessidade do ajuizamento da ação, visto que não expôs a razão pela qual necessitaria do inventário negativo.

6.
À vista disso, impunha-se mesmo a extinção do feito, embora por fundamento diverso, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil, pois mesmo antes do falecimento da inventariante, não havia interesse para propositura do procedimento em apreço.

7.
À guisa de observação, ao contrário do entendimento esposado pelo magistrado singular, não há que se falar em extinção do processo de inventário por abandono, porque para a hipótese de inércia do inventariante existe a previsão de destituição desse, com fundamento no art. 622, II, do CPC, ao invés da extinção com fundamento no art. 485, III, do CPC, que é incompatível com a natureza do procedimento de jurisdição voluntária.

8.
Recurso não conhecido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, NÃO CONHECER do recurso de apelação, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, a causídica que patrocinava os interesses de
ADÉLIA RUI BORGES
(falecida)
apresentou recurso de apelação em face da sentença de fl. 86, proferida pelo magistrado da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES – Comarca da Capital, nos autos da ação de inventário, extinguiu o processo na forma do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil.

No apelo de fls. 91/97, a recorrente alega, em suma, que:
(I)
“
Conforme consta dos autos a extinção se deu por falta de manifestação e impulso para prosseguimento do feito, o que ocorreu devido
a
dificuldade em localizar a apelante
que
infe
l
izmente faleceu no decorrer do processo.”;
(II)
“entendeu
o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1645120, em 29/11/2019, III.
É f
irme a entendi
m
ento no â
m
bito desta Carte no sentido de que a
morte
de
uma
das partes te
m
, co
m
o consequência, a suspensão do processo, razão pela qual, na ausência de previs
ã
o legal impondo prazo para a habilitaç
ã
o dos sucessores da parte, não corre a prescrição”;
(III)
“dessa forma, diante do princípio da economia e celeridade processual, deve a demanda ser retornada com efeito ex tunc assegurando o bom andamento processual, para que não se gere ao judiciário nova demanda para suscitar a mesmo pleito.”

Antes de adentrar a análise do recurso, considero imperioso destacar alguns pontos em relação a tramitação do presente feito.

ADÉLIA RUI BORGES
ingressou em
04/02/2016,
com pedido de inventário dos bens e/ou direitos deixados pelo eu companheiro Joaquim Vitoriano Neves, falecido em
08/02/1991
(fl. 05).

À fl. 19, consta o termo de compromisso de inventariante e às fls. 25/27 as primeiras declarações da inventariante nomeada,
ADÉLIA RUI BORGES,
em que consta expressamente a informação de que:

3. DOS BENS E OUTROS

- Não existem bens móveis e imóveis;

- Não existem dinheiros ou similares;

- Não existem títulos de qualquer natureza, nem dívidas passivas OU ativas;

- Não existem direitos nem ações.

Determinada a citação dos demais herdeiros apontados pela inventariante, ninguém se habilitou.

A certidão de fl. 49/49vº atesta a inexistência de bens em nome
do de cujus.

À vista disso, o magistrado de singela instância determinou a intimação da inventariante para informar se a pretensão seria de inventário negativo, considerando a ausência de bens a inventariar (fl. 79) e, diante da ausência de manifestação, após nova intimação, de maneira pessoal, extinguiu o feito por abandono.

Após a prolação de sentença, a causídica que patrocinava os interesses da inventariante apela, em nome da inventariante falecida, informando que essa foi a óbito mais de um ano antes da informação deste fato processual.

O apelo foi protocolado em 12/05/2022, enquanto o óbito ocorreu em 04/03/2021, como dito, mais de um ano antes, conforme Certidão de óbito de fl. 99, colacionada aos autos em 13/05/2022.

Postas estas premissas fáticas, primeiramente, acentuo que a advogada interpôs o presente recurso de apelação cível em nome da falecida (
ADÉLIA RUI BORGES
), de modo que o recurso não comporta conhecimento, por ser manifestamente inadmissível.

Segundo dispõe o art. 6º, do Código Civil, a existência da pessoa natural termina com a morte, assim, não pode ser parte da relação processual.

O Código Civil, no art. 682, dispõe:

Art. 682. Cessa o mandato:

(...)

II - pela morte ou interdição de uma das partes;

Sendo assim, com a morte da inventariante, a advogada da falecida não poderia ter se manifestado nos autos, tampouco poderia interpor o presente recurso em nome da extinta, tendo em vista que não detém poderes, ou seja, não tem capacidade por extinta a pessoa física, já que o contrato de mandato tem como uma de suas causas extintivas a morte do mandatário, nos termos do mencionado art. 682, II, do Código Civil.

Desse modo, ausente a capacidade por extinção da personalidade da pessoa física, os atos processuais praticados pela advogada em nome da parte falecida são inexistentes.

Portanto, o presente recurso é manifestamente inadmissível, uma vez que a falecida não tem legitimidade para postular em juízo, tampouco a advogada possui, ao fim, mandato para o exercício profissional da capacidade postulatória.

Em caso semelhante ao dos autos, o c. Superior Tribunal de Justiça se manifestou no mesmo sentido,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ÓBITO DA EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO MANDATO. SUCESSORES. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR ADVOGADO QUE NÃO POSSUI PROCURAÇÃO NOS AUTOS, AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E CAPACIDADE POSTULATÓRIA.
1. Não se pode conhecer da alegada vulneração do art. 1.022 do CPC/2015, pois, nas razões do especial, a parte recorrente deduz argumentação genérica de que as questões postas nos Aclaratórios interpostos na origem não foram respondidas, sem expor, de forma clara e específica, quais pontos seriam esses e qual a relevância para solução da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2.
Hipótese em que o Tribunal a quo não conheceu do recurso de Apelação, tendo em vista que o signatário da petição não possui procuração nos autos outorgada por eventuais herdeiros.
3. O Código de Processo Civil/1973 estabelece, em seus artigos 43, 265, I, e 1.055 (arts. 110, 313, I, e 687 do CPC/2015), que, em caso de morte de qualquer das partes, deve o feito ser suspenso até a efetiva substituição pelo respectivo espólio ou sucessores, através de procedimento de habilitação. 4. Por sua vez, o artigo 682, II, do Código Civil dispõe que, com a morte do mandante extingue-se o mandato, carecendo, assim, o requerente de legitimidade e de capacidade postulatória. 5. Com efeito, é inexistente o recurso de Apelação interposto por advogado sem procuração nos autos. Inteligência do parágrafo único, do artigo 37 do CPC/1973 (art. 104 do CPC/2015). 6. Como é cediço, a existência da pessoa natural, nos termos do artigo 6º do Código Civil, termina com a morte, fazendo cessar a aptidão para ser parte de relação processual. Assim, com o falecimento de Amenaide Carvalho dos Santos, seu advogado não poderia ter desafiado o recurso de Apelação, porque não mais detinha poderes, já que o mandato é contrato personalíssimo e tem como uma de suas causas extintivas, nos termos do inciso II, do artigo 682 do CC, o óbito do mandatário. 7.
O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ, segundo a qual o falecimento da parte extingue, de imediato, o mandato outorgado ao advogado. Revela-se, assim, a nulidade da interposição do recurso de Apelação, porquanto promovida em nome de pessoa inexistente e por procurador sem mandato.
8. Recurso Especial não conhecido. (STJ; REsp 1.760.155; Proc. 2018/0187772-9; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 19/02/2019; DJE 11/03/2019)

Não obstante a ausência de regularidade formal do apelo que impede o seu conhecimento, há que se observar que o procedimento de jurisdição voluntária em análise, desde a sua gênese,
carecia de interesse
.

É de bom alvitre ressaltar que se trata de
inventário proposto no ano de 2016
, em razão de
pessoa falecida no ano de 1991
e já nas primeiras declarações a inventariante informa que
não há bens ou direitos a inventariar
.

Não desconheço que o inventário negativo, em que pese não haver previsão legal, é admitido pela doutrina e jurisprudência pátria como forma de
afastar a dúvida acerca da existência de bens suscetíveis de apreciação econômica
, deixados pelo
de cujus.
Porém, no caso dos autos, a postulante do inventário não teceu
absolutamente nenhuma consideração sobre a necessidade de inventário negativo, nem mesmo no apelo ofertado pela douta advogada.

Observo que o inventário negativo somente é admitido pela doutrina e pela jurisprudência quando há interesse na demonstração da inexistência de bens a inventariar, interesse este que, frise-se, deve ser aferido a partir das circunstâncias de cada caso e
justificado
ab initio
pelo requerente
.

Na hipótese em tela, repita-se, a requerente não demonstrou a necessidade do ajuizamento da ação, visto que não expôs a razão pela qual necessitaria do inventário negativo.

Em sendo assim, diante da ausência de bens a inventariar, o provimento jurisdicional postulado neste processo é inócuo e inútil, tão simplesmente, porque impossível jurisdicionar sobre o que não existe; implicando, consectariamente, na extinção do feito, sem julgamento do mérito, porquanto, ausente o interesse de agir dos sucessores de clamar o direito.

À vista disso,
impunha-se mesmo a extinção do feito, embora por fundamento diverso
, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil,
pois mesmo antes do falecimento da inventariante, não havia interesse para propositura do procedimento em apreço.
Soma-se,
ao contrário do entendimento esposado pelo juízo singular, não há que se falar em extinção do processo de inventário por abandono, porque para a hipótese de inércia do inventariante existe a previsão de destituição desse, com fundamento no art. 622, II, do CPC, ao invés da extinção com fundamento no art. 485, III, do CPC, que é incompatível com a natureza do procedimento de jurisdição voluntária.

Contudo a extinção do processo, por qualquer dos fundamento expostos acima, é medida que se impõe, não justificando a modificação do julgado.

Diante de todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, em razão da ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do eminente relator.